Tribunal: TJES
Processo: 5001679-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001679-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL BASSINI GOMES

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de apreciação das preliminares suscitadas na resposta à acusação; (ii) verificar se a ausência de manifestação do Ministério Público sobre a resposta escrita configura nulidade; (iii) avaliar se houve nulidade por suposta quebra de cadeia de custódia e ilicitude de provas;
(iv) examinar se está caracterizado bis in idem entre o art. 129, § 9º, do CP, e a agravante do art. 61, II, f, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A decisão impugnada apreciou as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação, inexistindo cerceamento de defesa, tampouco ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade.

2.
A não manifestação do Ministério Público sobre a resposta à acusação não configura, por si só, nulidade, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu.

3.
As alegações de quebra de cadeia de custódia e ilicitude de provas demandam reexame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A jurisprudência das Cortes Superiores admite a imputação concomitante dos arts. 129, § 9º, e 61, II, f, do Código Penal, por tratarem de aspectos distintos da conduta: o tipo penal e a motivação.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 213; 61, II, “f”; Lei 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001679-77.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL BASSINI GOMES
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL BASSINI GOMES
, denunciado pela suposta prática dos crimes de
estupro e violência doméstica
(arts. 213 e 129, § 9º, na forma do 61, inc. II, alínea f, todos do CP, na forma da Lei 11.340/06), em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SERRA/
ES
,
apontado como autoridade coatora.

A defesa afirma que a autoridade não apreciou questões preliminares suscitadas em sede de resposta à acusação, incorrendo em
cerceamento de defesa
.

Supletivamente, sustenta que a ausência de oitiva prévia do Órgão Ministerial impõe a declaração da
nulidade d
as decisões
.

Postula, em sede liminar, pela
suspensão
da ação penal.

No mérito, requer a declaração da
nulidade
das decisões que apreciaram a resposta à acusação, determinando-se à autoridade indicada como coatora que analise as preliminares e teses arguidas (Id. 12081983).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos documentos apresentados que o ora paciente foi denunciado por ter, em tese, entre os anos de 2019 a 2023, ofendido a integridade física e sexual de sua então esposa, Teresa Correia Lopes (Id. 12082687, fls. 68/70).

A defesa, por ocasião da resposta à acusação, suscitou as preliminares de quebra da cadeia de custódia, e ocorrência de
bis in idem,
em relação à agravante do art. 61, inc. II, alínea f', do CP, e concomitante imputação do art. 129, § 9º do CP.

Na oportunidade, requereu a desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato, e suscitou a ausência de provas da materialidade das condutas imputadas, em razão da inexistência de laudo técnico.

O Juiz de Direito afastou as alegações defensivas, pautando-se nas provas indiciárias e entendimentos jurisprudenciais firmados pelo STJ e por este TJES (Ids. 62408923 e 62596721 da ação penal), atos contra os quais se insurge a parte impetrante.

Passo a examinar os pleitos formulados.

As teses suscitadas pela defesa não encontram amparo na estreita via do
habeas corpus
, que se limita à análise do constrangimento ilegal ao direito fundamental de ir e vir.

Mesmo presente tal óbice, por amor ao debate, se impõe registrar que somente se reconhece nulidade quando demonstrado o efetivo prejuízo, o que não foi comprovado pela defesa, no tocante à insurgência sobre a ausência de manifestação do Órgão Ministerial sobre a resposta escrita à acusação.

Ademais, em análise cautelosa das decisões impugnadas (Ids. 62408923 e 62596721), é possível extrair que, ao contrário do que sustenta o impetrante, houve o enfrentamento dos argumentos defensivos,
não havendo

cerceamento de defesa
a ser reconhecido.

Destaco que há jurisprudência pacificada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a fundamentação concisa não equivale a sua ausência, desde que permita o controle da legalidade, como ocorreu, na hipótese.

Indo adiante, no tocante à alegação de quebra de cadeia de custódia, os elementos de prova acostados aos autos da ação penal indicam que não existem circunstâncias capazes de infirmar que as imagens juntadas pela acusação não correspondam aos diálogos travados entre o réu e a vítima.

A propósito, a análise das teses de ilicitude de provas e desclassificação da figura delitiva, seria indispensável o exame aprofundado de todo o acervo, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do
habeas

corpus
,
que, em função do seu rito célere e cognição sumária,
não admite dilação probatória
.

Nesse sentido, cito precedentes das Cortes Superiores: (1.)
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
1ª. T.,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023; (2.)
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T.,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Quanto à necessidade de realização de exames periciais, cediço que, em crimes de violência doméstica e estupro, a palavra da vítima goza de especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos indiciários dos autos.

Outrossim, o laudo não é exigência legal absoluta para a continuidade da ação penal, cabendo ao Magistrado, na esfera de seu livre convencimento, negar a realização de diligências que considerar desnecessárias para o deslinde da causa.

Por fim, sobre o suposto
bis in idem
,
a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que não há incompatibilidade entre a imputação do art. 129, § 9º, do CP, e a incidência da agravante do art. 61, II, f, do CP, pois esta se refere à motivação e contexto da conduta, enquanto aquele define o tipo penal específico.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12277538),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.